Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-81.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002439-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DE SIQUEIRA GOMES - CPF: 042.940.451-40 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – COMETIMENTO DE
NOVO CRIME DOLOSO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PRESSUPOSTO OBJETIVO – NÃO LIMITAÇÃO DA VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Para fazer jus ao livramento condiciona
l é
necessário o cumprimento de mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal
;
e
,
de um terço da pena
,
se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos). Além disso, é imprescindível que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave
;
bom desempenho no trabalho
;
e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional, “
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
”
.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
egimental
no R
ecurso
Esp
ecial
n
.
1
.
617
.
279/SC).

“
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício
[...]”
.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n
.
718.066/RS).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal
manejado
por

Diego de Siqueira Gomes
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
0007636-12.2018.8.11.0064
, que indeferiu
o pleito defensivo de concessão do livramento condicional do recuperando, face à ausência do requisito subjetivo.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
157645669
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim
de que
lhe
seja concedida
livramento
condicional, sob o argumento de que o cometimento de uma única falta grave durante todo o transcurso de mais de 10 (dez) anos de cumprimento de pena não pode afastar o requisito subjetivo e impedir a obtenção do benefício pretendido.

Nas contrarrazões que estão no ID
157645671
, o
Ministério Público
postula a manutenção do édito reprochado, tal como foi prolatado.

Em
juízo de retratação
, o juízo de primeiro grau manteve inalterada sua decisão sob seus próprios fundamentos (ID
157645672
).

Nesta instância revisora, no parecer
que se encontram
no ID
160510690
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se da
e
xecução
p
enal n.
0007636-12.2018.8.11.0064 que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, derivada das sentenças prolatadas nos autos da
a
ção
p
enal n. 2597-10.2013.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do Código Penal); e nos autos da
a
ção
p
enal n. 1000287-85.2022.8.11.0003, em que foi condenado pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV do Código Penal).

O
juízo de primeiro grau indeferiu o pleito
do agravante visando a
concessão d
e
livramento condicional,
em decorrência da
ausência do requisito subjetivo, consoante se constata da decisão abaixo parcialmente reproduzida (ID
157645668
):

“[...]
É o caso de indeferimento do livramento condicional.

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menos por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos, onde o sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ -
AgRg
no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022).

Calha ainda à transcrição: I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta
grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (
AgRg
no
REsp
n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
de 22/2/2016, grifei). II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes. III - A existência de
fatos concretos
ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de 10 (dez) faltas graves - 3 (três) delas por fuga -, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
17/03/ 2022)

Ensina o STJ sobre o instituto em comento: Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução.

Com efeito, nos casos em que o cumprimento de pena por crimes que incluem delito praticado com violência ou grave ameaça (roubo), bem como a presença de faltas de natureza grave relativamente recentes, independentemente da simples observação da data fixada de reabilitação, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar igualmente que: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". Dessa forma, o histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. STJ –
Informativo 735 - HC 734.064-SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022,
DJe
09/05/2022.

Portanto, o livramento condicional vai INDEFERIDO [...]”

Por sua vez, o

agravante
sustenta em suas razões recursais que
“o cometimento de uma única falta grave durante todo o transcurso de mais de 10 anos de cumprimento de pena pelo agravante, não pode afastar deste o requisito subjetivo e impedi-lo de obter o livramento condicional, ainda mais, quando já houve a reabilitação desta, sob pena de manifesta violação ao disposto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal”.

Entretanto,
não assiste razão ao agravante.

Como é sabido o
livramento condicional é
um
benefício concedido
ao
reeducando
que poderá
cumprir

a
sua
pena
em liberdade até a extinção da pena
, desde que
preench
a

as
condições previstas nos
arts
.
83 a 90 do Código Penal e nos
arts
.
131 a 146 da Lei da
s
Execu
ções
Pena
is
.

A
concessão do benefício será
deferida
desde que o
condenado
à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, preencha uma série de requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação.
É
necessário
, outrossim,
o cumprimento de mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal
;
e
,
de um terço da pena
,
se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos)
; sendo imprescindível, também,
que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena,
não cometimento de falta grave,
bom desempenho no trabalho e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

Ademais disso,
deve
ser
destaca
do
que os condenados por crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima, serão ainda subordinados à constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltarão a delinquir.

No caso em tela, observa-se que o agravante, de fato, atingiu o requisito objetivo para livramento condicional no dia 6 de dezembro de 2022, conforme se extrai do atestado de pena incorporado ao SEEU n. 0007636-12.2018.8.11.0064.

Contudo, o benefício do livramento condicional depende do preenchimento concomitante dos requisitos subjetivos, quais sejam, aqueles que estão previstos no art. 83, III do Código Penal.

De
nota
-se, também, que
foi conce
d
ida
ao agravante a

progressão de regime para o semiaberto em 28 da janeiro de 2020, segundo consta da seq. 34 do executivo de pena SEEU n. 0007636-12.2018.8.11.0064
,
quando foram
estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da
sua

pena:

“[...]1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória. A comprovação do emprego será feita por: a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou b) contrato por tempo determinado, c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (
whatsapp
) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado [...]”.

Todavia
,
infere-se

que o
agravante
descumpriu as condições impostas
pelo juízo das execuções penais
ao cometer novo crime doloso (furto qualificado) em 5 de janeiro de 2022
(sentença condenatória
vista
ID
157645663
,
p. 6/16)
, o que caracteriza falta grave, nos termos dos
art
s
.
50, V
e 52, da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução da pena, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, III do Código Penal”
(Ag ravo R e g imental no R ecurso Esp ecial n
.
1
.
617
.
279/SC
, relatado pelo
Min
istro
Jorge Mussi
,
julgado
em
27.4.2018).

A
lém do mais
, em que pese o argumento
de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
deve ser
registr
ado
que
esse
período se trata de um pressuposto objetivo para concessão do livramento condicional, porém, não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício
, tal como pode ser inferido do julgado
do Superior Tribunal de Justiça
abaixo resumido
:

“
As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
”
(
AgRg
no HC n
.
780.731/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2023)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Diego de Siqueira Gomes
, mantendo inalterada a decisão
prolatada
pelo Juízo da 4º Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0007636-12.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023